Tribunal: TJDFT
Processo: 0739337-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. ART. 1015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. JULGAMENTO EM APELAÇÃO. INUTILIDADE. ONEROSIDADE IRREVERSÍVEL ÀS PARTES. URGÊNCIA DEMONSTRADA. CONHECIMENTO DO RECURSO. MÉRITO. FASE DE INSTRUÇÃO. ENCERRAMENTO. CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE PROVA PERICIAL. OBJETO. EXAME DE SITUAÇÃO JÁ CONFESSADA PELA RÉ. PROVA INÚTIL. DECISÃO ANULADA.

1. De acordo com recente entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada.

2. Constatada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, aplica-se da “teoria da taxatividade mitigada”, a permitir o cabimento do recurso de agravo de instrumento.

3. Nos termos do art. 374, II, do Código de Processo Civil, não dependem de prova os fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária.

4. É inútil ao deslinde da causa a determinação de prova pericial para a comprovação de fato já confessado pela ré.

5. Agravo de instrumento conhecido e provido.